Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.517/2020. INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO SOB PENA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Consoante a Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Chefe do Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre as atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades da administração pública, sua organização e o funcionamento.

2. A Lei Distrital n. 6.517/2020, de iniciativa parlamentar, que dispôs sobre a integração dos sistemas e bancos de dados dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, inclusive estabelecendo prazo de um ano para efetivação da integração prevista, sob pena de crime de responsabilidade das autoridades competentes, revela incompatibilidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal, traduzindo ofensa ao principio constitucional da reserva de administração e usurpando a competência privativa da União para definir os crimes de responsabilidade.

3. Ofensa aos artigos 1o, 14, 71, § 1o, inciso IV, 100, incisos IV, VI e X, e 151, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal configurada. Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.517/2020, com efeitos ex tunc e erga omnes.

3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.